Tribunal: TJMT
Processo: 1037625-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037625-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILENE GALDINO DA CRUZ - CPF: 006.536.211-08 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ELARINDA GALDINO DA CRUZ - CPF: 163.463.001-72 (APELANTE), MINIU CABELEIREIRO LTDA - CNPJ: 30.135.765/0001-08 (APELADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PESSOA INTERDITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE VIGILÂNCIA DA CURADORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de queda sofrida por pessoa interditada nas dependências de salão de beleza, especificamente no banheiro do estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe responsabilidade civil do estabelecimento comercial pelo acidente sofrido pela autora interditada em suas dependências, considerando a alegação de que a queda teria sido facilitada por saquinho de creme nos pés da cliente e a falta de assistência adequada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de defeito na prestação e nexo causal com o dano.

4. A culpa exclusiva de terceiro, especialmente quando decorrente de omissão do curador no dever de vigilância sobre pessoa interditada, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do estabelecimento comercial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edilene Galdino da Cruz, pessoa interditada, representada por sua genitora e curadora Elarinda Galdino da Cruz, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos movida em face de Miniu Cabeleireiro EIRELI, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
ainda a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do CPC. Todavia,
suspendo a exigibilidade
da condenação, com fulcro no artigo 98, §3o, do CPC, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (Id. 323313914), a apelante argumenta que o laudo pericial confirmou que o saquinho de creme poderia ter facilitado a queda (quesito 7 da autora) e que as doenças da autora não influenciam em sua coordenação motora ou equilíbrio. Destaca que o Ministério Público opinou pela procedência do pedido e que a improcedência viola o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Sustenta que o estabelecimento foi negligente ao permitir que um produto escorregadio permanecesse no chão, representando risco à integridade física dos consumidores. Ressalta ainda que o laudo pericial reconheceu a existência de dano estético na proporção de 14%.

Em contrarrazões (Id. 323313920), a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que as lesões apresentadas pela autora são compatíveis com queda acidental, sendo impossível atribuir a causa ao ambiente ou à conduta de terceiros. Alega que o acidente foi fruto exclusivamente da imprudência da própria autora e da omissão de vigilância de sua curadora.

O Ministério Público (Id. 339516884), em parecer apresentado nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que não restou demonstrada a responsabilidade civil do estabelecimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar de revogação da assistência judiciária suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, entendo que deve ser rejeitada. A apelante é pessoa interditada, representada por sua genitora idosa e aposentada, sendo presumida a hipossuficiência nos termos legais. Não houve qualquer prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, razão pela qual mantenho o benefício concedido.

Passando à análise do mérito, a questão central deste recurso consiste em verificar se existe responsabilidade civil do estabelecimento comercial (salão de beleza) pelo acidente sofrido pela autora em suas dependências.

É importante esclarecer, primeiramente, que a relação entre as partes é de consumo, pois a autora utilizava os serviços estéticos prestados pelo salão de beleza. Nesse tipo de relação, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, o que significa que não é necessário provar a culpa do estabelecimento, bastando demonstrar o defeito no serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, existem situações que afastam o dever de indenizar. Uma delas é quando se comprova que não houve defeito na prestação do serviço. Outra é quando ocorre o que chamamos de "culpa exclusiva da vítima" ou de terceiro, situação em que a própria conduta da pessoa que sofreu o dano ou de alguém responsável por ela foi a única causa do acidente, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização do fornecedor.

Analisando detidamente as provas dos autos, verifico que não ficou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço pelo salão de beleza. Não há evidências de que o banheiro estivesse em condições inadequadas, com piso molhado, resíduos de produtos ou qualquer outra situação que pudesse provocar a queda.

O laudo pericial produzido nos autos, que é uma prova técnica elaborada por profissional imparcial, respondeu a quesitos importantes para o esclarecimento do caso. Quando questionado se as doenças da autora (CID F71 e F71.1) influenciam na coordenação motora e equilíbrio, o perito respondeu negativamente. Isso significa que, do ponto de vista médico, a condição de saúde da autora não seria um fator determinante para a queda.

Quanto à alegação recursal de que o laudo pericial confirmou que o saquinho de creme poderia ter facilitado a queda (quesito 7 da autora), é importante esclarecer que, embora o perito tenha respondido afirmativamente a esse quesito, tal circunstância, por si só, não transfere automaticamente a responsabilidade ao estabelecimento. Isso porque, mesmo que o objeto pudesse potencialmente facilitar uma queda, cabia à curadora, ciente dessa possibilidade e da condição especial de sua filha, tomar as precauções necessárias, como acompanhá-la ao banheiro ou solicitar a retirada do saquinho antes do deslocamento.

As imagens juntadas aos autos, analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, não corroboram a versão apresentada na inicial quanto à presença do saquinho de creme nos pés da autora no momento da queda. Pelo contrário, as fotografias demonstram que a autora estava com calçados normais quando foi socorrida após o acidente, o que enfraquece significativamente a tese autoral.

É preciso considerar um aspecto fundamental neste caso: a autora é pessoa interditada judicialmente e estava sob os cuidados de sua curadora legal, que é sua genitora. A interdição é um instituto jurídico que reconhece a incapacidade de uma pessoa para praticar certos atos da vida civil por si mesma, necessitando de representação ou assistência. No caso, a curadora tem o dever legal de zelar pela segurança e bem-estar da interditada.

Mesmo que o laudo pericial tenha afastado a influência direta das doenças da autora em sua coordenação motora, isso não transfere automaticamente a responsabilidade pelos cuidados especiais que ela necessita para terceiros, como os funcionários do salão de beleza. Os funcionários do estabelecimento não possuem qualquer vínculo legal ou obrigação de assumir funções de assistência especial à cliente interditada.

A responsabilidade objetiva prevista no ordenamento jurídico admite excludentes expressamente previstas, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em análise, mesmo considerando a vulnerabilidade agravada da autora, pessoa com deficiência intelectual, a responsabilidade por sua segurança e bem-estar recaía primordialmente sobre sua curadora legal, que tinha pleno conhecimento de suas limitações.

Ao permitir que a interditada se deslocasse sozinha ao banheiro, sem acompanhamento adequado e ciente dos riscos envolvidos, a curadora assumiu os riscos decorrentes dessa conduta, caracterizando culpa exclusiva de terceiro (no caso, da própria curadora), o que rompe o nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e o dano experimentado, afastando a responsabilidade civil do estabelecimento comercial.

A alegação de que uma funcionária deveria ter retirado o saquinho de creme do pé da interditada não encontra respaldo legal. A curadora, ciente da condição de sua filha e da necessidade de vigilância constante, tinha o dever de intervir diretamente e não repassar essa incumbência a terceiros.

É importante esclarecer que, em estabelecimentos comerciais como salões de beleza, existe o dever de garantir a segurança dos clientes, mantendo o ambiente em condições adequadas. No entanto, esse dever não se estende a ponto de substituir os cuidados especiais que devem ser prestados por curadores legalmente constituídos às pessoas sob sua responsabilidade.

Quanto ao dano estético, embora o laudo pericial tenha reconhecido sua existência na proporção de 14%, conforme mencionado no recurso, tal constatação não altera a conclusão quanto à ausência de responsabilidade civil do estabelecimento, uma vez que, como já fundamentado, não há nexo causal entre a conduta da requerida e o dano sofrido pela autora, em razão da culpa exclusiva da curadora, que rompeu o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

A jurisprudência tem entendido que, em casos semelhantes, quando não há prova de falha estrutural ou condição de risco no local do acidente, e quando a queda decorre de fatores pessoais da própria vítima ou de falta de vigilância de seu responsável legal, não se configura a responsabilidade civil do estabelecimento comercial.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica nesta instância recursal, também se manifestou pelo desprovimento do recurso, entendendo que não restou demonstrada a responsabilidade civil do estabelecimento.

Assim, mesmo considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa com deficiência intelectual, não há como atribuir ao salão de beleza a responsabilidade pelo acidente ocorrido, uma vez que não ficou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço que tenha contribuído para a queda.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARRINHO DE REPOSIÇÃO PARADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido por menor em supermercado administrado pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva da empresa ré por acidente ocorrido com menor em suas dependências, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a dinâmica do acidente e a existência (ou não) de defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal entre ambos, sendo afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. As imagens e documentos acostados aos autos não demonstram falha na prestação do serviço pela empresa ré, tampouco omissão quanto à segurança nas dependências do estabelecimento.

5. A ausência de supervisão direta contribuiu decisivamente para o acidente, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização da empresa.

6. A culpa in vigilando dos genitores afasta a responsabilidade civil do estabelecimento, quando ausente conduta omissiva ou comissiva que contribua para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de defeito na prestação e nexo causal com o dano.

2. A culpa exclusiva da vítima, especialmente quando decorrente de omissão dos genitores no dever de vigilância, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CC, art. 932, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0014900-43.2012.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1030346-93.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.”

(N.U 1011662-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Quanto aos danos alegados, embora esteja comprovado que a autora sofreu lesões em decorrência da queda, não havendo nexo causal entre a conduta do estabelecimento e o dano, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos morais, estéticos ou materiais.

Dispositivo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026